Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012, DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Provimento n. 13/2012, atualizado pelo Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, permite o arquivamento da execução fiscal quando o seu valor atualizado for inferior a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. Verifica-se que o valor consolidado, em 27/10/2021, foi de R$4.171,62 (quatro mil cento e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), ou seja, inferior ao montante previsto no Provimento n. 13/2012 da Corregedoria, bem como o estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 904/2015. Logo, deve ser mantida a decisão de arquivamento.
3. Importa registrar terem sido feitas três tentativas de citação da parte devedora em 19/6/2012, 6/7/2012 e 7/2/2013, em endereços distintos e fornecidos pelo credor, conforme de avisos de recebimento juntados aos autos. O insucesso das diligências não pode, portanto, ser imputado ao Poder Judiciário.
4. Constata-se a efetiva intimação da parte agravada para responder ao recurso, mas o transcurso in albis do prazo assinado. E, igualmente, não há notícia de pagamento, apesar de cientificado da dívida fiscal.
5. Recurso conhecido e desprovido.